Tribunal: TJPA
Processo: 0802455-58.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802455-58.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIRENE DE OLIVEIRA SOUSA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUCIRENE DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802455-58.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S): LUCIRENE DE OLIVEIRA SOUSA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO POR FALHA NA FISCALIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que apreciou agravos internos interpostos pelas partes em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 01.

No acórdão embargado, a Turma conheceu dos agravos internos, deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024 e negou provimento ao agravo da parte autora, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, com fundamento no art. 265 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar de forma expressa as alegações relativas (i) à ilegitimidade passiva do agente financeiro em demandas que discutem vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e (ii) à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade do agente financeiro diante de sua atuação na liberação dos recursos e na fiscalização da execução da obra, configurando falha na prestação do serviço.

7. A pretensão deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento e busca rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado. 2. Não há omissão quando o acórdão examina e rejeita, de forma fundamentada, a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro em demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802455-58.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S):
LUCIRENE DE OLIVEIRA SOUSA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que apreciou agravos internos interpostos pelas partes em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 01.

Na origem, a parte autora, LUCIRENE DE OLIVEIRA SOUSA, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do BANCO DO BRASIL S/A, sustentando a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do referido programa habitacional. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, mas afastando a reparação por danos morais.

Interpostos recursos de apelação pelas partes, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Contra essa decisão foram manejados agravos internos por ambas as partes, os quais foram apreciados por esta Turma, que, por unanimidade, conheceu dos recursos, deu parcial provimento ao agravo do Banco do Brasil apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024, e negou provimento ao agravo da autora, mantendo a condenação por danos morais no valor fixado.

Inconformado com o referido acórdão, o BANCO DO BRASIL S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissões no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão não enfrentou de forma adequada a preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a instituição financeira teria atuado apenas como agente financeiro no contrato de financiamento habitacional, sem participação na execução, fiscalização ou elaboração do projeto da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por eventuais vícios construtivos.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de examinar a tese relativa à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, afirmando que a solidariedade não se presume e somente pode decorrer de lei ou de convenção expressa, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil. Argumenta que, no caso concreto, não houve participação do banco na execução da obra nem previsão contratual que estabeleça responsabilidade solidária, motivo pelo qual requer manifestação expressa sobre o referido dispositivo legal.

Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam supridas as alegadas omissões, com a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, especialmente para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas e que o recurso possui caráter meramente protelatório, buscando apenas rediscutir matéria já analisada pelo órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO POR FALHA NA FISCALIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que apreciou agravos internos interpostos pelas partes em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 01.

No acórdão embargado, a Turma conheceu dos agravos internos, deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024 e negou provimento ao agravo da parte autora, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, com fundamento no art. 265 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar de forma expressa as alegações relativas (i) à ilegitimidade passiva do agente financeiro em demandas que discutem vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e (ii) à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade do agente financeiro diante de sua atuação na liberação dos recursos e na fiscalização da execução da obra, configurando falha na prestação do serviço.

7. A pretensão deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento e busca rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado. 2. Não há omissão quando o acórdão examina e rejeita, de forma fundamentada, a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro em demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, restando rejeitada a tese em questão.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026